Tribunal: TCU
Processo: 005.759/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4177/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.759/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Pereira Borges (XXX.651.155-XX); Edelzita Ferreira da Silva (XXX.186.634-XX); Gerlane Doria de Lucena (XXX.656.624-XX); Irene Pereira Vianna (XXX.343.768-XX); Marfiza Ines Romero Moreira (XXX.238.660-XX); Maria Aparecida Costa Schroeder (XXX.723.819-XX); Maria da Conceicao Oliveira Neves (XXX.587.083-XX); Maria da Conceição Colen Fonseca (XXX.997.326-XX); Marta Aparecida Pereira Providello (XXX.059.048-XX); Selma Lopes de Toledo Nunes (XXX.798.821-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.